Tribunal: STF
Processo: HC 66372
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PORTE DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO.
CONDENAÇÃO A SEIS MESES DE DETENÇÃO. 'SURSIS'. SENDO A
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA DIREITO DO RÉU, SERIA EXCESSIVO
NEGA-LA SEM A CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES OU DE
DESFAVORAVEL CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR
DELITOS DE TRÂNSITO NÃO OBSTA A CONCESSÃO DO 'SURSIS'.
'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO.